Tribunal: TJPA
Processo: 0033677-93.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0033677-93.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: ANTONIO SERGIO BARBOSA FERREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0033677-93.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

EMBARGANTE: ANTONIO SERGIO BARBOSA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REFERENTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. READEQUAÇÃO DA PENA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO SERGIO BARBOSA FERREIRA
contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do TJ/PA (ID 21802976), que conheceu e deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença e afastar o acréscimo de 1/5 em razão do concurso formal, aplicando aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, com a fixação da pena em 6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a alegação de omissão quanto à fundamentação da decisão que manteve a condenação do embargante; e (ii) o pedido de reconhecimento da
prescrição intercorrente
com relação ao crime de
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), em razão do lapso temporal entre a publicação da sentença e o acórdão condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexistência de Omissão ou Obscuridade
O embargante alega que o acórdão proferido pela 3ª Turma foi genérico e omisso ao não fundamentar adequadamente a decisão que manteve sua condenação. Todavia, conforme verificado,
não há omissão, contradição ou obscuridade
na decisão. O acórdão analisou a materialidade, a autoria e a tipicidade dos delitos, mencionando os depoimentos das testemunhas, o boletim de ocorrência e outros elementos de prova que ratificaram a narrativa da denúncia.

4.

O acórdão destacou que, conforme jurisprudência do STJ,
a palavra da vítima
em crimes cometidos na clandestinidade, especialmente em casos de roubo e delitos contra o patrimônio,
possui relevante valor probatório
. Assim, não há qualquer lacuna ou vício na fundamentação do julgado que impeça a compreensão de suas conclusões.

5.

Prescrição Intercorrente Reconhecida quanto ao Crime de Corrupção de Menores
Assiste razão ao embargante no que se refere à ocorrência de
prescrição intercorrente
da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de corrupção de menores.

6.

A sentença condenatória impôs pena de
1 ano de reclusão
pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Analisando os autos, verifica-se que
entre a publicação da sentença condenatória (06/07/2020)
e a
data do acórdão (03/09/2024)
, transcorreu o lapso temporal de mais de
4 anos
, configurando a prescrição, nos termos do
art. 107, IV
,
art. 109, V
, e
art. 110, §1º, do Código Penal
.

7.

Assim, deve ser declarada
extinta a punibilidade
do recorrente com relação ao crime de corrupção de menores, por prescrição da pretensão punitiva.

8.

Readequação da Pena
Com a exclusão do crime de corrupção de menores, a sanção deve ser readequada. A nova pena definitiva é fixada em
5 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão
, e
14 dias-multa
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração
parcialmente acolhidos
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com a consequente extinção da punibilidade do embargante em relação a este delito.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão ou obscuridade na decisão que, ao manter a condenação, explicita adequadamente as provas utilizadas para fundamentar a materialidade e autoria dos delitos.

2.

Configura-se a
prescrição intercorrente
quando, entre a publicação da sentença e o acórdão, decorre o prazo previsto no art. 109 do CP para o delito em questão.

3.

A extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição deve ser declarada, com a consequente readequação da pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código Penal
, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º

·

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
, art. 244-B

·

Código de Processo Penal
, art. 619

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO EMBARGOS E DAR-LHE PARCIAL ACOLHIMENTO
, tão somente para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ANTONIO SERGIO BARBOSA FERREIRA com relação ao crime de corrupção de menores
pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. V e art. 110, § 1º, todos do Código Penal, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0033677-93.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

EMBARGANTE: ANTONIO SERGIO BARBOSA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANTONIO SERGIO BARBOSA FERREIRA
contra Acórdão de ID 21802976.

Em 03/09/2024, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, à unanimidade, os Desembargadores conheceram do Recurso e deram parcial provimento, para reformar a sentença afastando o acréscimo de 1/5 (um quinto) decorrente do concurso formal, aplicando o aumento da pena de 1/6 (um sexto somente da continuidade delitiva, fixando a pena em 06 (seis) anos 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Sustenta o Embargante que sofreu prejuízo devido à ausência de fundamentação no acórdão, através de uma abordagem genérica dos indícios de autoria, e ainda, pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em relação pretensão punitiva referente ao crime de corrupção de menores, alegando que transcorreu o lapso necessário entre a data da publicação da sentença condenatória e do acórdão que confirmou a sentença (art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. V e art. 110, § 1º, do Código Penal).

Constam
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo parcial provimento dos aclaratórios e acolhimento parcial para que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissão a ser sanada em relação à ausência de fundamentação, visto que ao ser julgado o recurso de apelação e mantida a condenação do embargante, este teria se limitado a ratificar a sentença condenatória, sem indicar elementos concretos dos autos, contrariando o dever de motivação das decisões judiciais, contudo, não há em concreto qualquer omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora, tal como se verifica abaixo:

“(...) O Apelante pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos através do pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID: 11378845), Laudo de Potencialidade Lesiva (Laudo nº:2015.01.001050- BAL; ID: 11378968) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 11378974 – 11378979; 11378991 – 11378993; 11378999 – 11379002).

No ponto, importante registrar que, de acordo com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

(...)

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas. (...)”

Não obstante, o ponto de irresignação expresso, foi objetivamente tratado no Acórdão Embargado, não deixando qualquer dúvida em relação ao decisum, tendo inclusive, indicado todas as provas colhidas durante a instrução processual que fundamentam satisfatoriamente, a manutenção da condenação do réu, tais como o boletim de ocorrência e os depoimentos prestados pelas testemunhas e principalmente pela vítima.

Sustenta a Defesa ainda
a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal para o crime de corrupção de menores.

Assiste razão ao embargante.

Analisando a sentença, verifica-se que o recorrente fora condenado a pena de um (01) ano de reclusão em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990).

Compulsando os autos, constata-se que entre a publicação da sentença (em 06/07/2020, ID 11379018) e do acórdão condenatório (03/09/2024, ID 21802976), já se passaram mais de quatro (4) anos, configurando a prescrição intercorrente (art. 107, inc. IV
[1]
c/c art. 109, inc. V
[2]
e art. 110, § 1º
[3]
, do Código Penal).

Desta forma, tendo sido ultrapassado o prazo delimitado no artigo 109, inciso V, do Código Penal (04 anos) entre a publicação da sentença e do acórdão, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de corrupção de menores cometido pelo Embargante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do recorrente, com fulcro no art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. V e art. 110, § 1º, do Código Penal e reformo a sentença fixando-a em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, mantendo os demais termos da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
tão somente para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ANTONIO SERGIO BARBOSA FERREIRA e relação ao crime de corrupção de menores

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. V e art. 110, § 1º, todos do Código Penal
, reformando a sentença e fixando-a em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

“Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;”

[2]

“Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

[3]

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Belém, 19/12/2024